Tribunal: STF
Processo: AI 200749
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: decisão recorrida
na linha do entendimento firmado pelo STF no sentido da continuidade
 da exigência do PIS na forma da LC 7/70, à vista da
inconstitucionalidade dos Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88:
precedente (RE 169.091-7, Pleno, 7.6.95, Pertence, DJ 4.8.95).
2.
 Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação de multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil,
 art. 557, § 2º).